Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1006876-73.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BAYER S.A.
RECORRIDO: SADI LUIZ PICCININ JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BAYER S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 45986972):
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – ROL TAXATIVO DAS DECISÕES SUSCETÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de deferimento de produção de prova oral. (N.U 1006876-73.2020.8.11.0000, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Alega violação ao artigo 1.015 do CPC e contrariedade à tese firmada no Tema 988/STJ, uma vez que estaria demonstrada a utilidade e urgência do julgamento da interposição do recurso, pois, não deveria ter sido deferida a produção de prova oral no juízo de primeiro grau, onde tramitam os embargos à execução a que se refere o agravo de instrumento, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 50076493).
Contrarrazões sob Id. 52015967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 988)
O Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de que estaria demonstrada a utilidade e urgência do julgamento da interposição do recurso, pois, não deveria ter sido deferida a produção de prova oral no juízo de primeiro grau, onde tramitam os embargos à execução a que se refere o agravo de instrumento.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso da produção de prova requerida, a urgência da resolução da questão é evidente, já que o eventual acolhimento da questão em sede de apelação implicará no reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, fazendo com que o processo retorne à instância singela.
Ou seja, acaso a conveniência da produção ou não de tal prova tenha de aguardar a fase de apelação para ser decidida, é possível que tal questão não possa ser resolvida na fase recursal se o Tribunal concluir pela necessidade dessa prova.
Essa é a mesma lógica pela qual o legislador processual entendeu ser agravável, na hipótese do inciso IX do art.1.015 do CPC/15, a decisão que resolve a questão do ônus da prova.
Considerando que o eventual reconhecimento posterior da necessidade da colheita prova oral impede a solução do mérito de eventual apelo a ser interposto, é de se reconhecer como agravável a decisão interlocutória que indefere a produção de tal prova e finaliza a fase instrutória, até mesmo em razão da similitude de tal situação processual com aquela elencada no inciso IX do art.1.015 do CPC/15. ”
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a tese fixada pelo Tema 988 do STJ, pois, ficou demonstrado no acórdão recorrido a ausência de urgência decorrente da possibilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, em especial por não trazer prejuízo à parte a produção da prova testemunhal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV